Tribunal: STF
Processo: RE 555702
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo regimental o Estado do Maranhão.
    Alega que a matéria tratada no caso – constitucionalidade dos arts. 40, 41 e 42 da Lei Estadual nº 6.110/1994, diante do art. 37, II, da Constituição Federal –, encontra-se pendente de julgamento perante o Plenário desta Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até decisão definitiva na ADI 3.567/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    É o relatório.
    Assiste razão.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 523.086-RG, verbis:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Configurada a relevância social, econômica e jurídica da questão. 5. Repercussão geral reconhecida” (RE 523086 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 20.10.2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02.10.2012 PUBLIC 03.10.2012).
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora